Tribunal: TJSP
Processo: 1017498-53.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de improcedência – Recurso das autoras - Possibilidade da empresa aérea recusar o embarque de menor de idade na falta de autorização de viagem internacional, com firma reconhecida em cartório – Hipótese em que foi lícita a conduta da empresa aérea de impedir o embarque de menores de idade para o exterior sem a autorização de um dos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de improcedência – Recurso das autoras - Possibilidade da empresa aérea recusar o embarque de menor de idade na falta de autorização de viagem internacional, com firma reconhecida em cartório – Hipótese em que foi lícita a conduta da empresa aérea de impedir o embarque de menores de idade para o exterior sem a autorização de um dos pais, com firma reconhecida. E foi exatamente esse o fato relatado ao longo dos autos. Sendo assim, inexistiu ilicitude da empresa aérea em impedir o embarque da filha menor da autora ao exterior sem autorização do pai, com firma reconhecida – Inteligência no inciso II, do art. 1o, da Resolução no 131 do Conselho Nacional da Justiça, Cabia à autora observar quais as necessidades documentais aplicáveis ao caso de sua filha, ainda mais depois da emissão do passaporte em uma opção com características específicas - Percebe-se que a responsabilidade pelo impedimento do embarque é da própria autora que não conferiu as exigências legais mínimas para viajar com sua filha menor de idade para o exterior - Não é possível exigir que as requeridas sejam responsabilizadas por uma falha da autora em providenciar a documentação necessária para sua filha o que implica em reconhecer que não há razão no pedido autoral relativo à indenização por danos materiais e nem por danos morais – Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017498-53.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SOPHIA
ROCHA DOS SANTOS (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e MARIA CICERA
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DECOLAR.COM LTDA e
LATAM AIRLINES GROUP S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017498-53.2018.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No:
23.902
APELAÇÃO:
1017498-53.2018.8.26.0005 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL)
APTE.:
SOPHIA ROCHA DOS SANTOS E OUTRO
APDA.:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Sentença de improcedência Recurso das autoras - Possibilidade da
empresa aérea recusar o embarque de menor de idade na falta de
autorização de viagem internacional, com firma reconhecida em cartório
Hipótese em que foi lícita a conduta da empresa aérea de impedir o
embarque de menores de idade para o exterior sem a autorização de um
dos pais, com firma reconhecida. E foi exatamente esse o fato relatado
ao longo dos autos. Sendo assim, inexistiu ilicitude da empresa aérea em
impedir o embarque da filha menor da autora ao exterior sem
autorização do pai, com firma reconhecida Inteligência no inciso II, do
art. 1o, da Resolução no 131 do Conselho Nacional da Justiça, Cabia à
autora observar quais as necessidades documentais aplicáveis ao caso de
sua filha, ainda mais depois da emissão do passaporte em uma opção
com características específicas - Percebe-se que a responsabilidade pelo
impedimento do embarque é da própria autora que não conferiu as
exigências legais mínimas para viajar com sua filha menor de idade para
o exterior - Não é possível exigir que as requeridas sejam
responsabilizadas por uma falha da autora em providenciar a
documentação necessária para sua filha o que implica em reconhecer que
não há razão no pedido autoral relativo à indenização por danos
materiais e nem por danos morais
Sentença de improcedência
confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a
sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 254/256, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 07.10.2019, cujo relatório é adotado, julgou improcedente a ação promovida
em face da Latam e da Decolar.com. Determinou o magistrado que a parte autora arcasse
com custas e despesas processuais, e nos termos do art. 85, Código de Processo Civil,
verba honorária fixada em 10 % sobre o valor da causa, atualizado do ajuizamento, com
observação de tempo de demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido; a
executividade das verbas fica condicionada à perda da situação de miserabilidade.
Recorreu as autoras às fls. 268/276, buscando a reforma do
julgado para que o pedido seja julgado procedente. Alega, em síntese, que houve falha no
dever de informação por parte do fornecedor de serviço com a consumidora acerca os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017498-53.2018.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 3/6
documentos necessários para a viagem da menor, bem como o procedimento a ser adotado,
de modo que patente é a violação do disposto no art. 6o, inciso III, da legislação
consumerista e, portanto, configurando falha na prestação de serviços passível de
indenização. Assim, postula a condenação das requeridas ao pagamento da indenização
pelos danos morais, bem como ao pagamento a título de danos materiais, requerendo a
condenação das rés na verba sucumbencial.
Recurso tempestivo, ausente preparo por ser a parte autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e foi respondido (fls. 282/295 e 296/309).
O representante do Ministério Público apresentou parecer opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 322/323)
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Não vinga a impugnação à gratuidade de justiça realizada pela ré. Pois, a
benesse foi deferida e nessa hipótese o ônus de demonstrar possibilidade
financeira
pertence à parte impugnante, que não disse especificamente qual seria a renda da
parte autora.
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Decolar.com. Afinal,
a autora reclama de má prestação de serviço, inclusive em face da empresa que
vendeu as passagens. Portanto, a análise acerca da questão trazida ultrapassa os
argumentos preliminares e atinge o mérito da demanda.
Inicialmente, restou comprovado que a autora e sua filha compraram passagens
aéreas da empresa aérea Latam, no site da empresa Decolar.com. Vide a
confirmação de compra das passagens (fls.30/37) juntada aos autos, com datas e
horários. Diante disso, apesar das alegações das corrés, não houve contestação em
relação à compra e reserva das passagens aéreas para a requerente e sua filha.
Também não foi contestada a recusa de embarque feito pela empresa aérea. Sendo
assim, além das provas já expostas, tais fatos restaram incontroversos. Contudo, as
defesas da Decolar.com e da Latam alegam em comum que o embarque não
ocorreu por culpa exclusiva da autora, que deixou de fornecer a autorização de
viagem internacional, com firma reconhecida em cartório, documento necessário
para embarcar em direção ao exterior com sua filha menor de idade.
Ambas as requeridas também indicaram que o impedimento de embarque não foi
ilícito. Tais fatos seriam suficientes para afastar a pretensão de indenização
material e moral das autoras.
Perante tal quadro, percebe-se que a questão central da presente demanda gira em
torno da possibilidade da empresa aérea recusar o embarque de menor de idade na
falta de autorização de viagem internacional, com firma reconhecida em cartório.
Visto que a autora alega ter apresentado todos os documentos indicados pelas
requeridas como necessários ao embarque da filha menor de idade. Enquanto as
rés indicam que é responsabilidade da autora obter todos os documentos
necessários ao embarque.
Pois bem. Observa-se que a Resolução no 131, de 26 de Maio de 2011, do
Conselho Nacional de Justiça, é a norma que regula as concessões de autorização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017498-53.2018.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 4/6
de viagem para o exterior de crianças e adolescentes brasileiros. Em razão disso,
tem-se que tal norma é de cumprimento obrigatório em todo o território nacional.
O inciso II, do art. 1o, da Resolução no 131, prevê justamente a hipótese dos autos,
em que seria dispensada autorização judicial para que menores de idade
brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior, em companhia de um dos pais,
desde que haja autorização do outro, com firma reconhecida.
A mera leitura desse dispositivo permite concluir que é lícita a conduta da
empresa aérea de impedir o embarque de menores de idade para o exterior sem a
autorização de um dos pais, com firma reconhecida. E foi exatamente esse o fato
relatado ao longo dos autos. Sendo assim, inexistiu ilicitude da empresa aérea em
impedir o embarque da filha menor da autora ao exterior sem autorização do pai,
com firma reconhecida.
Ademais, no momento em que é solicitada a emissão de passaporte para menores
de idade perante a polícia federal, nota-se que há três formulários diversos para a
requisição do passaporte do menor de idade. Em duas dessas modalidades é
permitido que os menores de idade viajem com um dos pais ou sozinhos, sem a
necessidade de autorização dos genitores, com firma reconhecida. Em uma
terceira
modalidade é mantida a necessidade de apresentação de autorização dos genitores,
com firma reconhecida.
Tais diferenças por si só geram a ciência de que cada tipo de passaporte de
menores contém suas particularidades. Logo, tendo sido emitido o passaporte da
filha da autora na modalidade em que há necessidade de apresentação de
autorização dos genitores, com firma reconhecida, caberia à autora obter
informações acerca das regras e diferenças inerentes a cada modalidade de
passaporte de menor de idade, inclusive à modalidade específica do passaporte de
sua filha.
Desse modo, cabia à autora observar quais as necessidades documentais aplicáveis
ao caso de sua filha, ainda mais depois da emissão do passaporte em uma opção
com características específicas. Portanto, percebe-se que a responsabilidade pelo
impedimento do embarque é da própria autora que não conferiu as exigências
legais mínimas para viajar com sua filha menor de idade para o exterior.
Por isso, não é possível exigir que as requeridas sejam responsabilizadas por uma
falha da autora em providenciar a documentação necessária para sua filha O que
implica em reconhecer que não há razão no pedido autoral relativo à indenização
por danos materiais e nem por danos morais.
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO promovida em face da Latam e da
Decolar.com. Arcará a parte autora com custas e despesas processuais, e nos
termos do art. 85, Código de Processo Civil, verba honorária fixada em 10 %
sobre o valor da causa, atualizado do ajuizamento, com observação de tempo de
demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido; a executividade das verbas
fica condicionada à perda da situação de miserabilidade.” (fls. 255/256).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer acréscimo ou modificação na fundamentação
contida no decisum.
Ressalte-se, especificamente, que se evidenciou incontroverso nos
autos que o embarque da parte autora não ocorreu em virtude da sua própria conduta
negligente, já que deixou de fornecer a autorização de viagem internacional, com firma
reconhecida em cartório, documento imprescindível para viagens ao exterior com menores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017498-53.2018.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 5/6
de idade.
Registre-se que o artigo 1o, inciso II, da Resolução n. 131, de 26 de
maio de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que menores de idade
brasileiros residentes no Brasil viagem ao exterior, na companhia de um dos pais, desde
que haja autorização do outro, com firma reconhecida.
Desse modo, cabia à parte autora cumprir os procedimentos legais
aplicáveis à espécie, para fins de viagem internacional com menor de idade, como bem
pontou o representante do Ministério Público no parecer de fls. 322/323.
De outra parte, não pode ser acolhida a impugnação à justiça
gratuita, apresentada nas contrarrazões da requerida Latam (fls. 285/286), visto que a
benesse foi deferida pelo magistrado e nessa hipótese o ônus de demonstrar possibilidade
financeira pertence à parte impugnante, ora apelada, que não disse especificamente qual
seria a renda da parte autora, como bem pontuou o juiz na sentença de fls. 255.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-
se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida às autoras-apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017498-53.2018.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 6/6
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator